Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MANOBRA TRANSVERSAL/LATERAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 4.895,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem atribuiu à recorrente a responsabilidade pelo acidente, ao entender que esta, ao sair do acostamento, deveria ter se certificado de que poderia ingressar na via de forma segura, circunstância não observada, considerando que o recorrido já transitava pelo local com sua motocicleta. Concluiu, assim, que a colisão decorreu da conduta imprudente e desatenta da recorrente, que deixou de adotar os cuidados indispensáveis à condução segura do veículo e à preservação da segurança no trânsito.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente, em sede preliminar, suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi designada audiência de instrução e julgamento, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta a existência de culpa concorrente entre as partes, alegando que o recorrido trafegava por via urbana sem a devida atenção às condições do trânsito. Afirma, ainda, que, ao realizar a manobra, foi surpreendida pelo recorrido, que conduzia sua motocicleta em alta velocidade. Por fim, argumenta que os fatos narrados não configuram situação apta a justificar a condenação por danos morais, inexistindo, segundo sua ótica, violação a direito da personalidade que enseje reparação de cunho extrapatrimonial.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de reconhecer a culpa concorrente das partes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
9. Do cerceamento de defesa. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, sem razão a recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular, especialmente quando o elemento probatório se mostra dispensável sendo suficiente a produção de prova documental para comprovação do alegado. Outrossim, o pedido de dilação probatória, foi realizado de forma genérica pela recorrente, não sendo demonstrados os fundamentos para a sua realização. Preliminar rejeitada.
10. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
11. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
12. Após detida análise dos autos, especialmente do documento constante no ID 72076581, concluo que a recorrente foi a responsável pela colisão, uma vez que realizou manobra de deslocamento lateral/transversal sem a devida cautela exigida pela legislação de trânsito. Nesse mesmo sentido, aponta o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal — Protocolo no 22051478B01 —, no qual se consignou expressamente: "Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a manobra de acessar a via sem observar a presença de outro veículo, ação realizada por V2."Ressalte-se, para fins de esclarecimento, que o veículo identificado como “V2” no referido boletim corresponde ao automóvel conduzido pela recorrente.
13. Dessa forma, entendo que a narrativa apresentada pela recorrente está em conformidade com as provas apresentadas durante a instrução processual.
14. Sendo assim, entendo que a recorrente é civilmente responsável pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, uma vez que o sinistro ocorreu após sua manobra imprudente, não havendo falar em culpa concorrente.
15. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, saliento que compete ao Juízo de origem a fixação do valor da indenização por danos morais, com base nas provas constantes dos autos, nas circunstâncias específicas e nas particularidades do caso concreto. A aplicação da justiça, sobretudo em hipóteses de condenação por danos extrapatrimoniais, deve observar criteriosamente as nuances fáticas envolvidas, de modo a assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade da reparação
16. Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido em seus direitos da personalidade. Ressalte-se que o autor foi acometido por “fratura-avulsão inferolateral da patela esquerda”, lesão que impactou significativamente sua rotina, em razão dos procedimentos médicos e do tratamento necessários à tentativa de recuperação.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que não foram apresentadas contrarrazões.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 28, 29, inc. II e 34, do Código de Trânsito Brasileiro.